Tribunal: TJDFT
Processo: 0736425-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736425-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VITOR HUGO LETTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0736424-47.2022.8.07.0001, na fase de liquidação individual provisória de sentença coletiva, rejeitou a impugnação. Na espécie, para melhor compreensão dos fatos, esclareço que os autos de origem objetivam a liquidação da sentença oriunda da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, e os condenou a pagar as diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). O Banco do Brasil S.A requereu, dentre outros pedidos, a liquidação da sentença coletiva, sob o argumento de que não identifica os mutuários, tampouco os valores devidos, sendo clara a necessidade de ser comprovado fato novo, sobretudo pelas peculiaridades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo. Verifica-se que o MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que deve ser mantida a liquidação por arbitramento, considerando haver necessidade apenas de documentos elucidativos para a apuração do quantum devido ao Autor, sendo dispensável a prévia liquidação da sentença genérica pelo procedimento previsto no artigo 511 do CPC. Em recente decisão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou recursos ao Tema Repetitivo 1.169, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a seguinte matéria: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11.10.2022, DJe de 18.10.2022.) A decisão de afetação ocorreu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, como garantia do contraditório e ampla defesa, ante a generalidade do título judicial proferido, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença. Confira-se: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. 1. O recurso merece ser conhecido, embora não caiba apreciar as suas razões de mérito, eis que a hipótese reclama, na verdade, a decretação de extinção da execução originária, por ausência de condição de prosseguimento válido e regular da ação executiva, matéria apreciável de ofício, consoante autoriza o chamado efeito translativo dos recursos, admitido no âmbito do agravo de instrumento (Cf. STJ, 3a T., REsp 736.966/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.05.2009). 2. Em sede de processo coletivo, em que a sentença condenatória é necessariamente genérica (art. 95 do CDC), não é possível prescindir, para que a execução possa se iniciar, da apuração de um valor líquido e exigível, sendo esta apuração feita através de um processo de liquidação, com induvidoso respeito ao contraditório e ampla defesa, em que o ente público executado deva contribuir de forma efetiva, não sendo razoável transferir para o âmbito da impugnação prevista no art. 535 do NCPC, como ocorreu, in casu, a possibilidade de discussão dos critérios de cálculo unilateralmente adotados como forma de evitar esta liquidação em evidente subversão do processo coletivo. 3. Agravo de instrumento conhecido para, de ofício, decretar a extinção da execução individual, restando prejudicada a apreciação do mérito do recurso.” (g.n.) Assim, considerando que um dos objetos do Agravo de Instrumento é justamente a necessidade de a sentença genérica ser liquidada pelo procedimento previsto no artigo 511 do CPC, deve ser sobrestado o recurso, até que se decida a questão jurídica prejudicial. A continuidade do cumprimento individual de sentença, sem a certeza de exigência de requisito indispensável, poderá resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante. Ante o exposto, determino o sobrestamento do recurso, até o julgamento final do Tema Repetitivo 1.169 pelo c. STJ (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ). Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora